Tribunal: CARF
Processo: 11080.734182/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734182/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.182 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
TIM CELULAR S/A (SUCEDIDA POR TIM S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2014
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. EXIGÊNCIA.
Para a mantença da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito
objeto de compensação é imprescindível que não tenha havido a homologação
do pedido da contribuinte formulado em outro procedimento.
Constatado que o pleito foi deferido no processo que controla a compensação
pertinente, o lançamento da multa isolada não pode ser chancelado.
Autuação que se cancela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das matérias de cunho constitucional aduzidas pela recorrente e, ii) no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento constante da notificação de lançamento de multa
por compensação não homologada.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734182/2018-27
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734182/2018-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/SPO, sessão de 25 de junho de 2020 (fls. 65/72)1,
que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 14/19) manteve os lançamentos
perpetrados pelo Fisco, presentes na NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC -
3599/2018 - MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA (fls. 2/3) abaixo
reproduzida:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734182/2018-27

Referido lançamento deriva de compensação não homologada intentada pela
contribuinte no Processo no 10880.919930/2017-81 (também em julgamento nestas sessões de
novembro/2021 deste Colegiado), formalizada através o PER/DCOMP no
30532.01306.171114.1.3.04-6044, conforme assentado pela DERAT/SÃO PAULO/SP,
Despacho Decisório de 02/05/2017 – no de rastreamento 122334621 (fls. 81) e Anexos (fls.
84/86) do citado PA:

O débito que a contribuinte buscou compensar somou R$ 741.007,74, foi não
homologado por inexistência de crédito e gerou a multa de R$ 370.503,87, aqui discutida e que
corresponde a 50% do montante indeferido (Parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996,
com alterações posteriores).
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 14/19), na qual aduziu:
1.
Ser necessário que a cobrança da multa aplicada pela Notificação de Lançamento ora
Impugnada permaneça suspensa até que haja decisão final administrativa no referido
Processo de Crédito;
2.
A impropriedade do lançamento posto que a penalidade foi aplicada com base no mero
indeferimento de compensação regularmente declarada pela Impugnante, no exercício do
direito assegurado a todos os contribuintes pelo artigo 74 da Lei no 9.430/199;
3.
Não havendo má-fé por parte do contribuinte, a aplicação da referida multa sem
evidência de má-fé configura inquestionável ofensa ao direito de petição, ao princípio do
devido processo legal e ao princípio do não-confisco, garantidos nos artigos 5o, XXXIV,
alínea “a”, LV e 150, IV, da Constituição Federal, bem como aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da adequação do meio ao fim;
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734182/2018-27

4.
Que essa espécie de penalidade já foi considerada inconstitucional pelo Poder Judiciário e
aguarda apreciação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
796.939/RS, tendo sido reconhecida sua repercussão geral e havendo manifestação da
Procuradoria Geral da República no sentido da inconstitucionalidade da multa.
Subindo os autos à apreciação da 5a Turma da DRJ/SPO, a Turma Julgadora,
depois de afastar preliminares com argumentos de cunho legal e inconstitucional, no mérito
prolatou decisão julgando improcedente a impugnação ofertada, mantendo o lançamento.
Fragmentos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma
Julgadora de 1a Instância (Ac. DRJ – fls. 68/72):
“A respeito do direito de petição reclamado pela impugnante,
esclareça-se que a declaração de compensação não configura
exercício desse direito, o qual está inserido no texto constitucional
nos seguintes termos:
(...)
A declaração de compensação não é meio de defesa de direito,
pois, em concreto, é o exercício de uma prerrogativa, é uma
declaração de vontade que visa a extinção de obrigações
recíprocas entre duas pessoas. Atente-se que a declaração de
compensação não é apresentada para defender um direito
creditório não reconhecido. Ela parte da hipótese que a declarante
é detentor do direito creditório, haja vista que extingue o crédito
tributário sob a condição resolutória da ulterior homologação da
compensação (art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96).
De qualquer maneira, não há prejuízos à autuada, pois a aplicação
da multa não obsta a apresentação de outros pedidos de
ressarcimento/declarações de compensação, estando garantida a
possibilidade de discussão em eventuais divergências às decisões
exaradas.
No mais, repita-se que controvérsias envolvendo a análise de
constitucionalidade de normas legais não cabem nesta esfera de
julgamento. Os princípios constitucionais não podem ser invocados
com o fito de afastar a eficácia da lei. Enquanto não declarada em
contrário
pelas
instâncias
competentes,
presume-se
a
constitucionalidade dos atos legais. Se são constitucionais, por
consequência, presume-se que esses atos respeitam, naturalmente,
aqueles princípios.
In casu, acatar os argumentos expendidos pela impugnante
significa ignorar as disposições literais da lei.
O princípio da estrita legalidade é o paradigma da atividade
administrativa estatal. A análise dos processos no âmbito
administrativo-tributário obedece, de forma irrestrita, aos atos
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734182/2018-27

legais e normativos que comandam as disciplinas em discussão. É
dever da autoridade fiscal, bem como do julgador administrativo, a
aplicação das normas a que estão vinculadas sem qualquer juízo
dos aspectos de sua validade. Uma vez positivada a norma, cabe à
autoridade administrativa aplicá-la sem perquirir acerca da justiça
ou injustiça dos efeitos que gerou.
(...)
Outrossim, a aplicação de multa isolada está devidamente
fundamentada na legislação tributária (art. 74, §17, da Lei no
9.430/96). Pelo que, as alegações de ofensa aos princípios da
vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade não
podem ser oponíveis às autoridades administrativas, posto que
estas se encontram totalmente vinculadas aos ditames legais (art.
116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício
do controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do
Código Tributário Nacional - CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN,
a autoridade fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da
legislação tributária, estando impedida de ultrapassar tais
restrições para examinar questões outras como as suscitadas na
impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo
simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
(...)
Em relação às decisões judiciais, cabe ressaltar que os
entendimentos manifestados pelos Tribunais em regra não vinculam
o julgamento administrativo, já que não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário
Nacional.
Deveras, a obrigatoriedade de que a decisão administrativa
reproduza os entendimentos expressos nos julgados dos Tribunais
Superiores, para além dos casos concretos a que se refiram tais
julgamentos, se verifica somente quanto às súmulas vinculantes de
que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, às decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da CF/1988), bem como nos
casos previstos no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
conforme disciplinados pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de
12 de janeiro de 2014, que assim dispõem:
(...)
No presente caso não se verifica nenhuma das situações acima
referidas e, portanto, as decisões judiciais colacionadas pela
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734182/2018-27

impugnante não têm o condão de afastar a aplicação da legislação
em vigor.
(...)
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA
Neste ponto cumpre consignar que, em relação ao despacho
decisório que não homologou a DCOMP no 10880.919921/2017-
90, da qual se originou o presente lançamento, foi proferido por
esta Turma de Julgamento, no processo no 10880.919921/2017-90,
o Acórdão n° 16-096.709, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada, e não reconheceu o crédito
pleiteado.
Essa decisão deve se refletir na decisão do presente processo, no
sentido de que, ao confirmar em 1a instância a não homologação
da DCOMP em comento, manteve cabível a aplicação da multa
isolada correspondente, embora, com sua exigibilidade suspensa,
isto é, a exigibilidade da multa somente ocorrerá se houver decisão
definitiva que confirme a não homologação.
Neste sentido, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a
Impugnação ao lançamento da presente multa isolada, bem como
eventual recurso voluntário interposto contra a decisão de 1a
instância emanada no processo n.o 10880.919921/2017-90,
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN,
relativamente à multa isolada lançada, pelo que esta já se encontra
com a exigibilidade suspensa, não havendo providências a serem
tomadas nesse aspecto.
CONCLUSÃO
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no
sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação interposta pela
interessada”.
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 17/11/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA
PELA DRJ. MULTA ISOLADA MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não
homologação de compensação, quando o despacho decisório é mantido
pela DRJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734182/2018-27

Cientificada do R. decisum em 17/12/2020 (fls. 76), a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 79/89), rebatendo o quanto firmado pela DRJ e, no mais, basicamente
repisando o arguido na impugnação, a saber:
a) Inconstitucionalidade da Exigência;
b) Violação ao Direito de Petição;
c) Afronta aos Princípios do não Confisco, da Proporcionalidade e da
Razoabilidade;
d) Inexistência de Conduta Ilícita Passível de ser Penalizada;
e) Apreciação da Matéria pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905 e no Recurso Extraordinário no
796.939/RS
Finaliza requerendo o provimento do pedido e o cancelamento do lançamento.

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734182/2018-27

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
17/12/2020 – fls. 76 – protocolização do RV em 23/12/2020 – fls. 77), a contribuinte está
corretamente representada (fls. 90/134) e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Os lançamentos sustentam-se no Parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430,
de 1996, com alterações posteriores, verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
Ou seja, o lançamento da penalidade vincula-se diretamente ao pedido
formulado pela contribuinte no Processo no 10880.919930/2017-81 e se refere à multa isolada
aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada, pelo não
reconhecimento do direito creditório pleiteado no mencionado PA.
É dizer, o que aqui se analisa é cenário de “causa” e “efeito”, ou “motivação” e
“consequência”.
Então,
a
“causa”
(compensação
não
homologada
–
Processo
no
10880.919930/2017-81) remete à “consequência”, no caso, o lançamento de ofício de multa
isolada presente neste processo (no 11080.734182/2018-27).
Relembrando,
a
recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
30532.01306.171114.1.3.04-6044 mediante o qual alegou possuir créditos em desfavor da
Fazenda Pública e buscou compensar de débitos de sua responsabilidade perante o mesmo
Órgão.
No caso concreto, o “crédito” informado no PER/DCOMP era de R$ (R$
1.087.084,18 e o “débito”, cuja compensação não foi chancelada pela DERAT/SP somava R$
741.007,74.
Como a multa é calculada à razão de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, a Notificação de Lançamento somou R$ 370.503,87,
conforme demonstrado na NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC - 3599/2018 -
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA (fls. 2/3) abaixo reproduzida:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734182/2018-27

Apreciando a impugnação acostada pela interessada, a decisão recorrida,
depois de refutar os argumentos da recorrente em relação a matérias de fundo constitucional e
legal, concluiu assentando que “neste ponto cumpre consignar que, em relação ao despacho decisório
que não homologou a DCOMP no 10880.919930/2017-81, da qual se originou o presente lançamento, foi
proferido por esta Turma de Julgamento, no processo no 10880.919930/2017-81, o Acórdão n° 16-
096.716 que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, e não reconheceu o
crédito pleiteado. Essa decisão deve se refletir na decisão do presente processo, no sentido de que, ao
confirmar em 1a instância a não homologação da DCOMP em comento, manteve cabível a aplicação da
multa isolada correspondente” (Ac. DRJ – fls. 71).
De seu turno, a recorrente repisou no RV os argumentos já expendidos na
impugnação inaugural, inclusive temas de cunho constitucional e legal, aduzindo ainda que o
tema está sob apreciação do STF no Recurso Extraordinário no 796.939/RS.
Postos os fatos, ao voto.
Antes de passar à análise do mérito, impõe-se afastar os argumentos trazidos
pela recorrente e direcionados para temas de cunho constitucional e legal.
Embora já rejeitadas tais aduções pela decisão recorrida, a contribuinte insiste
em suscitar as mesmas questões, como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao confisco, temas que, irremediavelmente, fogem à competência deste Colegiado
Administrativo apreciar ou perquirir, dado este controle ser da alçada exclusiva do Poder
Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
Demais disso, há norma legislativa em plena vigência e de observância
obrigatória aos operadores do direito, no caso, o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734182/2018-27

Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas exceções a esta
regra geral, porém não aplicáveis ao caso2.
Em outro ponto e dirigido diretamente aos Conselheiros do CARF, prevê o
RICARF, artigo 62, do Anexo II:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Igualmente neste dispositivo há parágrafos, incisos e alíneas definindo
exceções e que, da mesma forma, são igualmente inaplicáveis ao caso concreto.
Por fim, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente vigente e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, a teor do artigo 72 do Regimento Interno
(“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesse ponto, não conheço do recurso voluntário.
Passo à analise dos argumentos remanescentes da recorrente.
MÉRITO
No mérito, o tema não comporta maiores digressões: trata-se de matéria com
previsão expressa e literal em norma legislativa em plena vigência e de observância obrigatória
pelos administrados, qual seja, o parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996 e que explícita,
literal e incisivamente dispõe que “Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)”.

2 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734182/2018-27

Diga-se, surgida a “causa” (não homologação da compensação), a
“consequência” será, inevitavelmente, a lavratura do auto de infração ou notificação de
lançamento para constituição, de ofício, do crédito tributário, como ocorreu neste caso concreto.
Em relação a esse cenário, não há meio termo nem controvérsias, ao contrário,
como dito, é norma cogente e que obriga a todos.
Desse modo, não homologada a compensação intentada pela contribuinte
mediante
o
PER/DCOMP
no
30532.01306.171114.1.3.04-6044
(Processo
no
10880.919930/2017-81), a penalização tornou-se imperativa.
Como o PA acima citado foi julgado por esta mesma Turma nesta mesma
sessão de julgamento e reformadas as decisões da DERAT e DRJ que não reconheceram o
crédito pleiteado e não homologaram compensações buscadas, induvidosamente a penalização
aqui apreciada não pode ser mantida posto que, como disto antes, trata-se de relação de causa e
efeito, diga-se, afastados os óbices impostos anteriormente e reconhecido o direito creditório
buscado no PA no 10880.919930/2017-81, impõe-se cancelar o lançamento tratado neste
Processo (no 11080.734182/2018-27).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de, i) não conhecer das matérias de cunho
constitucional aduzidas pela recorrente e, ii) no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário para cancelar o lançamento constante da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No
NLMIC - 3599/2018 - MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 146
DF CARF MF
Original